Tribunal: TCU
Processo: 018.259/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia Docas do Rio Grande do Norte, POR MEIO DO ACÓRDÃO 4616/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.323/2017-4

Inteiro teor:
Acórdão 8354/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento acerca do atendimento da determinação expedida no item 9.4 do Acórdão 4616/2024-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), no prazo de noventa dias, comprove a suspensão da realização de serviços extraordinários em horários destinados ao repouso e à alimentação por empregados que exerçam atividades administrativas no Porto de Maceió; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar integralmente cumprida a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 4616/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern); e c) apensar o presente processo ao TC Processo 032.323/2017-4 , nos termos do art. 5o da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 018.259/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.